Tribunal: TJDFT
Processo: 0707115-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIDO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CARACTERIZADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de prejudicialidade externa em razão do ajuizamento de ação rescisória e a exigibilidade da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Indeferido o requerimento de tutela provisória na ação rescisória, não é cabível a suspensão do cumprimento de sentença sob o argumento de prejudicialidade, sob pena de substituir-se indevidamente ao órgão julgador da rescisória por via transversa.
4. A possibilidade de declaração de inexigibilidade da obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado caso esta se baseie em norma ou em interpretação cuja inconstitucionalidade tenha sido anteriormente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é hipótese excepcionalíssima prevista no art. 535, §§ 5o a 8o, do Código de Processo Civil.
4.1. A declaração de inexigibilidade não tem cabimento se a constitucionalidade da lei já foi reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, 535 e 969.
Jurisprudência relevante citada: RE 905357 de relatoria do Min. Alexandre de Moraes do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal; ADI 7391 de relatoria da Min. Cármen Lúcia do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal.